Tribunal: TJDFT
Processo: 0753876-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753876-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAERTE BONATTI EMBARGADO: PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Laerte Bonatti (ID no 72331943) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os recursos e negou-lhes provimento (ID no 71941754). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO